Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. PROPTER REM. TEMA REPETITIVO N. 886/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, admite-se expressamente a possibilidade da penhora de direitos aquisitivos.
1.1. Ademais, a regra contida no artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei.
2. As contribuições condominiais são obrigações propter rem, ou seja, são transmitidas com o bem e de forma automática ao adquirente, independentemente de sua vontade ou ciência, pois estão ligadas diretamente ao bem.
3. In casu, considerando que o contrato de compra e venda não foi registrado na matrícula do imóvel, necessária a verificação das condições fixadas no Tema Repetitivo n. 886/STJ, ou seja, se existe comprovação de que o promissário comprador foi imitido na posse do imóvel e se o condomínio teve ciência inequívoca da transação.
3.1. O executado reconhece a sua condição de promitente comprador do imóvel e devedor das taxas condominiais exequendas, também sendo inequívoco o conhecimento do Condomínio sobre a alienação, inclusive porque possui a referida promessa de compra e venda celebrada.
4. Comprovada a responsabilidade do executado pelo pagamento das taxas condominiais exequendas, ainda que a promessa de compra e venda não tenha sido levada a registro, cabível a penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.